Tribunal: STF
Processo: RE 88828
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
FALÊNCIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 417. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS, PELA FIRMA, E NÃO
RECOLHIDAS AO INPS. POSSIBILIDADE DE REIVINDICAÇÃO DA MASSA FALIDA,
COMO BEM DE TERCEIRO. APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA 417, MESMO EM
FACE DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA EM VIGOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.